Tribunal: STF
Processo: AI 600753
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇAS ESSENCIAIS
   PARCIALMENTE ILEGÍVEIS. SÚMULA 288 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE
   JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O agravo
   de instrumento deve ser instruído com as peças obrigatórias e
   também com as necessárias ao exato conhecimento das questões
   discutidas.
II - É dever processual da parte zelar pela correta
   formação do instrumento, não sendo possível sanar o vício com a
   juntada posterior de documento.
III - Agravo regimental
   improvido.